Tribunal: TJDFT
Processo: 0714991-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Defiro o pedido de inscrição da procuradora da MONUMENTAL ENGENHARIA designada na petição de ID no 24903080 para fins de realização de sustentação oral no julgamento por videoconferência do processo em epígrafe, que será realizado em 28/04/2021, às 13h30, tendo em que vista que foi formulado no prazo estabelecido no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52/2020. À Secretaria para que adote as providências necessárias.